Tribunal: STF
Processo: RE 1271378
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em sede de ação rescisória. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 25, Doc. 40):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO 485, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CORRESPONDÊNCIA NO ART. 966, V, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTIDO NA AÇÃO. 1.Pretende o Autor a rescisão do julgado proferido nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n. 001.05.000554-6 (0000554-71.2005.8.04.0001), impetrado por Josafá Moreira da Silva, com fundamento no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, tendo em vista alegar violação literal de dispositivo de lei. 2. Na hipótese vertente, entretanto, inexiste qualquer violação a dispositivo de lei como pretende fazer crer o Autor, na medida em que à época da prolação do Acórdão Rescindendo (10 de outubro de 2007) a jurisprudência dos Tribunais encontrava-se em conflito no tocante à matéria. 3. No que tange ao pressuposto específico da rescisória, contido no inciso V do art. 485 do CPC/73, (em vigência quando do ajuizamento da presente) ou seja, à violação de literal disposição de lei pela decisão transitada em julgado, é cediço que o Supremo Tribunal Federal assentou posicionamento no sentido de que descabe ação rescisória quando a decisão rescindenda basear-se em texto de interpretação controvertida nos Tribunais. 4. A ação rescisória não se presta ao reexame de provas como tenta o Autor. 5. Improcedência do pedido contido na Ação Rescisória, em harmonia com o parecer ministerial.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 11, Doc. 44).
    No apelo extremo (fl. 3, Vol. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais:o art. 5°, XXXVI; art. 37, XIII; e art. 39, § 4º. Sustenta em suma que (a) “o instituto da incorporação visa garantir tão somente estabilidade financeira ao servidor, ou seja, permitir que o mesmo continue a perceber o que há muito tempo recebia em virtude do exercício de cargo comissionado ou função de confiança. Dessa feita, não visa o instituto assegurar aumentos futuros, na mesma data e proporção referentes aos cargos antes exercidos, gerando verdadeiro efeito cascata” (fl. 13, Doc. 46); e (b) “a alteração da incorporação de vantagem referente ao exercício do cargo de Secretário aos vencimentos de um servidor, a mesma também se transforma em parcela autônoma, não existindo direito líquido e certo do impetrante/recorrido à vinculação de novos valores atribuídos por leis supervenientes, como é a hipótese da Lei 820/2004 (que passou de R$ 6mil para R$ 15mil o subsídio de Secretário Municipal” (fl. 14, Doc. 46).
    É o relatório. Decido. 
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem, amparando-se na Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais), julgou improcedente a ação rescisória, aos seguintes fundamentos (fls. 28-30, Doc. 40): 
    “Pretende o Autor a rescisão do julgado proferido nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n. 001.05.000554-6 (0000554-71.2005.8.04.0001) - (fls. 621/627) -, com fundamento no inciso V do artigo 485 do CPC/73 (vigente à época da propositura da presente), tendo em vista alegar violação literal de dispositivo de lei, in verbis: 
    Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
    [...] 
    V - violar literal disposição de lei; 
    Segundo argumenta o Autor, ao confirmar a sentença de primeiro grau, este Colegiado teria violado o art. 5°, XXXVI, art. 37, XIII e art. 39, §4°, todos da CRFB. 
    Com efeito, no presente caso é irrelevante considerar se a vantagem remuneratória teve ou não o seu valor aumentado, pois a incorporação de que se beneficiou o Réu diz respeito unicamente ao valor da vantagem no momento da incorporação.
    [...]
     No particular, o Autor afirma que o Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 
    Não obstante, calha ressaltar que na hipótese vertente inexiste qualquer violação a dispositivo de lei como pretende fazer crer o Autor, na medida em que este Colegiado apenas aplicou o entendimento que vinha sendo adotado à época. 
    O Acórdão rescindendo confirmou a sentença para o fim o de efetuar o pagamento da incorporação de vantagens pecuniárias aos seus proventos, em função do exercício do cargo de Secretário Municipal e Férias SEMAF, decorrente do estabelecido no art. 3° da Lei n.° 820, de 23.13.2004, e tal como bem disposto pelo Graduado Órgão Ministerial às fls. 799, 
    vale lembrar ter o Réu/Impetrante ingressado no serviço público municipal há mais de 40 (quarenta) anos, ocupando todos os cargos de carreira (Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Agente Administrativo, Técnico em Administração, Administrador e, por fim, Assessor Técnico), e quanto à funções de a confiança, também exerceu todas (FG 1, FG2, FG3, FG4, FG5, CC1, CC2, CC3, CC4, SECRETÁRIO e SUBSECRETÁRIO) desta forma, temos que houve legalidade na incorporação da vantagem pecuniária que aduz fazer jus, posto que muito embora a legislação municipal tenha sofrido várias alterações ao longo dos anos quanto à estrutura da Administração do Poder Executivo Municipal, na época em que se consolidou o direito à incorporação, a legislação não exigia o cumprimento de nenhum lapso temporal. 
    Nesse elastério, tem-se que os fatos articulados pelo requerido, outrora, em sua exordial, se subsumem à norma Municipal, de modo que não comprova o Município de Manaus, autor da presente ação rescisória, qualquer violação a expressa disposição legal, como afirma em seu arrazoado. 
    Destarte, no no que tange ao pressuposto específico da rescisória, contido no inciso V do art. 485 do CPC/73, ou seja, à violação de literal disposição de lei pela decisão transitada em julgado, é cediço que o Supremo Tribunal Federal assentou posicionamento no sentido de que descabe ação rescisória quando a decisão rescindenda basear-se em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, entendimento, aliás, cristalizado na verbete n.° 343 da sua Súmula, que merece, aqui transcrição: 
    Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.
    […]
    Logo, não cabe ação rescisória sob a alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação ocontrovertida nos tribunais, consoante enuncia a Súmula 343 do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos basear-se na aplicação de norma constitucional, como acontece no presente caso. 
    […]
    No caso caso dos autos, como já asseverado, no momento em que esta Corte de Justiça confirmou a sentença que concedeu a segurança ao Requerido, existiam numerosas decisões reconhecendo aos servidores a inclusão do valor da parcela referente a 5/5 (cinco quintos) da vantagem pessoal.
    Ante o exposto, em harmonia com o parecer o ministerial, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido contido na presente ação rescisória, nos termos das razões retro o espraiados.”
    Verifica-se, portanto, que ao assim decidir o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão. III - Agravo regimental não provido.” (AR 2.341 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. Deveras, esta Corte pacificou entendimento no sentido de que as hipóteses de cabimento da ação rescisória quando controversa a interpretação da norma infraconstitucional não enseja o destrancamento do recurso extraordinário. Súmula 343 do STF, verbis: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Nesse sentido: RE 548.464-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.11.2008; AI 625.053-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14.11.2007. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RETRATA A JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA (CONTRIBUIÇÃO AO INCRA DE 0,2%). SÚMULA N. 343/STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Entendeu a Corte de origem não ser aplicável à espécie a Súmula n. 343/STF, por versar a ação rescisória matéria constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a questão referente à exigibilidade da contribuição destinada ao Incra após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Precedentes do STF: AI 612433 AgR / PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 23.10.2009; AI 639.396 AgR/RS, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.2009. 2. Precedentes da Primeira Seção: AgRg na AR 4.439/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.10.2010; AR 4.345/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2.8.2010; e AR 4.283/PR, de minha relatoria, DJe 21.5.2010.” 4. No caso sub judice, a decisão que se intenta rescindir foi prolatada quando a questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda era controvertida no âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. EREsp 770451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006, a controvérsia foi definitivamente dirimida por esta Corte Superior, adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido extinta pelas Leis nºs 7.787/89 e 8.212/91. 5. Dessume-se que a controvérsia não está circunscrita à legitimidade da contribuição interventiva nos domínios econômico e social, destinada ao INCRA e que tem fonte no artigo 149 da Constituição Federal. O debate situa-se em torno da interpretação das Leis nºs 7.789/89 e 8.212/91, se os referidos diplomas legais teriam, ou não, extinguido a referida contribuição, tema que até então apresentava-se controvertido no âmbito dos tribunais e somente restou pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não extinção da contribuição, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006. A questão tem solução no ambiente da aplicação da legislação ordinária, o alcance das Leis nºs 7.789/89 e 8.212/91 e interpretação do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 663.589-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/3/2013) 
    Por fim, a parte recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a tratar da matéria de mérito objeto da ação rescisória, deixando de impugnar a aplicação da Súmula 343/STF pelo Tribunal de origem. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente